Tribunal: TRF3
Processo: 0021333-36.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
470/821)

0021333-36.2011.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESISTÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Dicção do art. 90, do CPC, segundo o qual é devido honorários advocatícios pela parte que desistiu da ação, uma vez tendo sido citado o executado, constituindo-se a relação processual.

II – Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021333-36.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: EMACON COMERCIAL VAREJISTA LTDA - ME, JOSE ROBERTO MACHADO JUNIOR, CELIA CHRISTINA MACHADO ALDRIGUI

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: EMANUELA LIA NOVAES - SP195005-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021333-36.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRI

Inteiro teor:
470/821)

0021333-36.2011.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESISTÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Dicção do art. 90, do CPC, segundo o qual é devido honorários advocatícios pela parte que desistiu da ação, uma vez tendo sido citado o executado, constituindo-se a relação processual.

II – Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021333-36.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: EMACON COMERCIAL VAREJISTA LTDA - ME, JOSE ROBERTO MACHADO JUNIOR, CELIA CHRISTINA MACHADO ALDRIGUI

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: EMANUELA LIA NOVAES - SP195005-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021333-36.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: EMACON COMERCIAL VAREJISTA LTDA - ME, JOSE ROBERTO MACHADO JUNIOR, CELIA CHRISTINA MACHADO ALDRIGUI

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: EMANUELA LIA NOVAES - SP195005-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Descrição fática: Trata-se de ação ajuizada por EMACON COMERCIAL VAREJISTA LTDA - ME e outros em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, objetivando prestação de contas relativa a contratos bancários.

Sentença: o MM. Juízo a quo homologou os pedidos de desistência e renúncia da ação declarando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Apelante: pugna pela escusa da condenação de honorários advocatícios e, alternativamente, em sua redução.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021333-36.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: EMACON COMERCIAL VAREJISTA LTDA - ME, JOSE ROBERTO MACHADO JUNIOR, CELIA CHRISTINA MACHADO ALDRIGUI

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: EMANUELA LIA NOVAES - SP195005-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de controvérsia a respeito de honorários advocatícios devidos após a desistência da ação pela autora.

A questão dos honorários advocatícios posta em debate assim guarda relação com o disposto no art. 90 do CPC atual que prescreve o seguinte:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Impende ressaltar que a relação processual foi estabelecida, obrigando a ré a constituir defesa por meio de advogado. Assim sendo, foi formada a relação processual, configurando-se a necessidade de resistência por parte da ré e, consequentemente, a causalidade para a fixação de honorários advocatícios.

Neste sentido, já decidiu esta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO POR PARTE DA CEF - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO DO RÉU - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA CEF- CAUSALIDADE - APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Trata-se de ação monitória proposta pela Caixa Econômica Federal em face do recorrente, para a cobrança de valores decorrentes de contrato de crédito rotativo em conta corrente firmado entre as partes. 2. A sentença julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos monitórios e decretou a formação do título executivo judicial, condenando o embargante, ora apelante, ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00. 3. Considerando a manifestação da CEF, desistindo expressamente da execução da sentença, mesmo que levada a efeito quando pendente de julgamento de apelação do réu ocasiona a condenação da parte desistente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do apelante. 4. Com efeito, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as custas e os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, considerando, ainda mais que a parte contrária foi citada, constituiu advogado e participou do processo para defender-se. 5. Condenação da parte autora em honorários advocatícios. 6. Extinção do processo. Recurso prejudicado.(Ap 00130231620034036102, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/11/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em relação à verba de sucumbência, o art. 85 do Código de Processo Civil/2015 é claro ao estabelecer que a sentença deverá condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. 2. No caso dos autos, constata-se que o réu apresentou embargos em face da execução proposta pela Caixa Econômica Federal - CEF, tendo a exequente apresentado manifestação quanto à falta de interesse em impugnar os embargos e requereu a desistência e extinção da ação, em vista da solução extraprocessual da lide (fls. 39), foi proferida sentença, que reconheceu a perda superveniente de interesse processual dos embargantes e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 3. A fixação da verba honorária deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve se responsabilizar pelas despesas dele decorrente. 4. Na hipótese em tela, com razão o apelante quanto à condenação da CEF em honorários advocatícios, tendo em vista que a desistência da ação foi pleiteada após a interposição dos embargos à execução. 5. A condenação em honorários advocatícios e despesas processuais é consequência da sucumbência. Com efeito, cabe ao Juiz a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil/73 (art. 85 do CPC/2015). Esse é o entendimento jurisprudencial, conforme anota Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed.Saraiva, 38a ed., nota 27 ao citado artigo 20 do CPC/73. 6. De rigor a reforma da sentença a fim de que a parte embargada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do §3o do artigo 20 do Código de Processo Civil/73 (§2o, do art. 85 do CPC/2015), que determina sejam levados em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. 8. Apelação parcialmente provida.

(Ap 00044518520144036102, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/12/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

O teor da referida norma é ratificado pelo seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado. 2. No presente caso, os embargantes alegaram na inicial que o bem constrito na execução fiscal é impenhorável, por ser bem de família. Intimada a se manifestar, a embargada alegou às f. 66-v, que nada tem a opor ao levantamento da penhora, haja vista tratar-se o imóvel penhorado de bem de família (f. 66-v). 3. In casu, constata-se que os executados obrigaram-se a constituir advogado para ajuizar os presentes embargos no intuito de resguardar os seus direitos. Desse modo, deve a exequente responder pelo pagamento de honorários advocatícios. 4. Por fim, não há reparos a se fazer em relação ao quantum da condenação sucumbencial, pois o MM. Juiz de primeiro grau observou o disposto no art. 85, combinado com o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que dispõe que nos casos de reconhecimento da procedência do pedido, os honorários serão reduzidos pela metade. 5. Recurso de apelação desprovido."

( TRF3, AC no 2246580, 3a Turma, rel. Nélton dos Santos, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/09/2017).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESISTÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Dicção do art. 90, do CPC, segundo o qual é devido honorários advocatícios pela parte que desistiu da ação, uma vez tendo sido citado o executado, constituindo-se a relação processual.

II – Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.